Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-43.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação de restituição de quotas de consórcio - limitação da taxa de administração - julgamento "ultra petita" - nulidade - análise do pedido à luz do art. 1.013, §3o,II do Código de Processo Civil - taxa de administração antecipada - previsão contratual - 1% - art. 27, §3o,II da Lei no 11.795/2008 - devolução proporcional - valor do bem que não deve servir de parâmetro para atualização do valor a

Ementa:
Ação de restituição de quotas de consórcio - limitação da taxa de administração - julgamento "ultra petita" - nulidade - análise do pedido à luz do art. 1.013, §3o,II do Código de Processo Civil - taxa de administração antecipada - previsão contratual - 1% - art. 27, §3o,II da Lei no 11.795/2008 - devolução proporcional - valor do bem que não deve servir de parâmetro para atualização do valor a ser restituído - multa - "bis in idem" - incidência de única penalidade - recurso parcialmente provido.